Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712516-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: JOSE FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFINA DE VASCONCELOS SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id. 29884397, que deve ser endereçada ao Juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado da apelação e, após, remeta-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Brasília – DF, 14 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora